Tribunal: TJDFT
Processo: 0765408-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0765408-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso. O recurso constitucional versa sobre a possibilidade de os entes federativos serem condenados ao pagamento de honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram, questão idêntica à tratada na demanda em análise. É certo que o Ministro Relator do Recurso Extraordinário não proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito que trata sobre questão idêntica. No entanto, deve-se levar em consideração que o presente recurso de apelação versa exclusivamente sobre a possibilidade de o DISTRITO FEDERAL ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, não havendo mais insurgência quanto ao direito das partes propriamente dito. Assim, em atenção ao princípio da celeridade e economia processual, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento do recurso anteriormente mencionado (Tema 1.002). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator